Tribunal: TJDFT
Processo: 0741688-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALUGUERES. BEM INTEGRANTE DO ESPÓLIO. ART. 2020 DO CÓDIGO CIVIL. COMPANHEIRA SUPÉRSTICE. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. INTERESSE DA PESSOA IDOSA. PREVALÊNCIA. ART. 647, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FRUIÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento da ordem judicial que determinou que a agravante promova o depósito, em conta judicial, do montante correspondente aos alugueres dos imóveis integrantes do espólio.2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.3. A regra prevista no art. 2020 do Código Civil prevê que “os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão”. 3.1. O art. 647, parágrafo único, do CPC, no entanto, estabelece uma exceção ao permitir que sejam antecipados o uso e fruição de bens integrantes do espólio. 3.2. Na presente hipótese a referida exceção deve ser reconhecida, pois a agravante é pessoa idosa que depende dos valores correspondentes aos respectivos alugueres para subsistência. 3.3 Ademais, a quantia envolvida (inferior a cinco mil reais mensais) não tem o condão de prejudicar, diante do vasto acervo patrimonial que compõe o espólio, a justa partilha a ser realizada pela sentença. 3.4. Deve ser observada, no entanto, a condição estabelecida pela segunda parte do art. 647, parágrafo único, do CPC ou, caso não seja possível, a necessidade de desconto, ao ser definido o quinhão da agravante e especificados os bens que o integrarão, dos montantes recebidos antecipadamente.4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.